Tribunal: STF
Processo: AI 335046
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Benefícios
previdenciários concedidos entre 1991 e 1992. 3. Reajuste com base
na variação integral do INPC. O art. 41, II, da Lei n.º 8.213/91 não
infringiu o disposto nos arts. 194, IV, e 201, § 2º, da Constituição
Federal. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do critério previsto na
Súmula 260, do extinto Tribunal Federal de Recursos. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.